Tribunal: TJPA
Processo: 0809937-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809937-73.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que proveu o agravo de instrumento interposto por PRÓ-SÁUDE- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR para determinar a suspensão da Execução Fiscal nº 0000384-56.2012.8.14.0040, com a consequente suspensão da penhora dos valores de crédito junto à Contratante/VALE S/A, até que haja o total deslinde da Ação Declaratória nº0000979-66.2005.8.14.0040.

2. A Ação Declaratória e a Execução Fiscal possuem por objeto o mesmo crédito tributário e mesmas partes, havendo nítida relação de prejudicialidade entre elas, assim torna-se apta a suspensão do feito executivo como consequência lógica e necessária, até que seja decidida a questão principal prejudicial.

3. Agravo Interno Conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo De Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da decisão monocrática de id. 12111269, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por PRÓ-SÁUDE- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, para determinar a

suspensão da Execução Fiscal nº 0000384-56.2012.8.14.0040, com a consequente suspensão da penhora dos valores de crédito junto à Contratante/VALE S/A, até que haja o deslinde da Ação Declaratória nº 0000979-66.2005.8.14.0040.

Em razões de agravo interno, o Município de Parauapebas sustenta que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de garantia do Juízo na execução fiscal.

Sustenta que houve o término da gestão dos hospitais municipais pela ora agravada, motivo pelo qual não há garantia de pagamento do crédito tributário objeto da execução fiscal.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática.

A Agravada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do agravo interno, ressaltando, ainda, que a matéria referente à penhora de faturamento foi afetada pelo STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que proveu o agravo de instrumento interposto por PRÓ-SÁUDE- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR para determinar a suspensão da Execução Fiscal nº 0000384-56.2012.8.14.0040, com a consequente suspensão da penhora dos valores de crédito junto à Contratante/VALE S/A, até que haja o deslinde da Ação Declaratória nº0000979-66.2005.8.14.0040.

A Ação Declaratória nº 0000979-66.2005.8.14.0040 e a Execução Fiscal nº 0000384-56.2012.8.14.0040 possuem por objeto o mesmo crédito tributário e mesmas partes, havendo nítida relação de prejudicialidade entre elas, assim torna-se apta a suspensão do feito executivo como consequência lógica e necessária, até que seja decidida a questão principal prejudicial.

Em relação a suspensão da execução o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 921:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

Ademais, o art. 313, inciso V, alínea “a” dispõe expressamente que suspende o processo a sentença de mérito que “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Nota-se que não se trata de suspensão obrigatória, mas sim de suspensão que depende de determinação judicial expressa, em razão de prejudicialidade.

No caso, a suspensão do feito Executório torna-se medida pertinente, eis que pendente de apreciação a Ação Anulatória que versa acerca de igual relação jurídica.

Ademais, ficou demonstrado que a contraprestação com a Contratante (VALE S/A) significa em torno de 68% (sessenta e oito por cento) da receita total do Hospital, sendo que o valor médio pago mensalmente gira em R$2.706.534,00 (dois milhões setecentos e seis mil com quinhentos e trinta e quatro reais), de modo que a penhora do crédito representa quase 6 (seis) meses de receita deste.

Portanto, patente o dano irreparável alegado, uma vez que a penhora recai sobre o valor de R$ 15.733.261,51 (quinze milhões, setecentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e um reais, e cinquenta e um centavos), valor utilizado para operacionalizar o Hospital Yutaka Takeda, sendo medida extremamente gravosa não só à Agravada, mas também a população que utiliza os serviços de Saúde do referido Hospital, que é a única unidade de saúde da região de Parauapebas com reconhecimento de qualidade pelo Conselho Federal de Enfermagem e pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), tendo sito realizados 95.000 (noventa e cinco mil) atendimentos, entre internações e consultas, ao longo do ano de 2019.

Assim, demonstrada a existência de prejudicialidade entre as ações e o perigo de dano, a ser ocasionado à Agravada, revela-se cabível a suspensão do feito executivo. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto
. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso,
o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória.
2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1614312 PE 2016/0186121-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017).

Portanto, constata-se que as alegações do Agravante não ensejam a reforma da decisão monocrática agravada, haja vista que foi proferida com amparo em entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA), 15 de abril de 2024.

Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2024